Tribunal: TJDFT
Processo: 0705795-15.2021.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECLARAÇÃO DE NULIDADE COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO REGULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONAL VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR MAIORIA.

Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o recorrente a cessar os descontos indicados no contracheque do recorrido, bem como, liberar a margem consignável e a nulidade do contrato no 716788090. Afirma que o crédito foi disponibilizado ao recorrido, ou seja, o recorrido firmou contrato de cartão de crédito consignado no 716788090, no qual originou o cartão de crédito 0004203120134369019, sendo cliente desde 01/08/2017. Esclarece que o contrato é legítimo e não apresenta qualquer irregularidade. Afirma ainda que o tipo de contratação, convênio SIAPE, o próprio servidor, ora recorrido, é quem autoriza que o Banco realize averbação do contrato na sua folha de pagamento, por meio de login e senha pessoal, conforme Art. 13 da Portaria Normativa no 01/2008. Requer a reforma da sentença.
O recorrido, em contrarrazões, afirma que o recorrente ofereceu crédito consignado com descontos realizados diretamente na folha, no entanto, ao contrário do que foi oferecido, foi disponibilizado e imposto ao recorrido cartão de crédito, cujos descontos mensais equivalem ao mínimo do cartão e não abatem o saldo devedor. Afirma que o recorrido não utilizou o cartão de crédito. Requer a manutenção da sentença.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
Analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifico que não há verossimilhança nas alegações da parte recorrida. No pedido inaugural, ele afirma que, em setembro de 2017, contratou empréstimo consignado no valor aproximado de R$ 7.699,00 e teria o desconto em folha em média de R$ 334,74 até a quitação do débito. Acreditando estar pagando o valor do empréstimo, sendo que os descontos continuaram, e foi informado que contratou cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com desconto de 5% (cinco por cento) do contracheque. Assevera que se tivesse o conhecimento da modalidade de empréstimo, não teria realizado a contratação. Assevera que pensava ter contratado empréstimo consignado e que o Banco o haveria oferecido um cartão de crédito gratuito no momento da contratação. Defende que houve vício de consentimento no momento da contratação, o que violaria o dever de informação.
No presente caso, o exame do mérito não se fundamentou quanto à existência ou não de vício de consentimento pelo consumidor, mas sim que a parte recorrida tinha conhecimento da verdadeira natureza do "empréstimo" contratado e a forma de sua execução e de extinção (CDC, art. 52).
Entretanto ao examinar o contracheque do recorrido, ID 35401009, observo que o recorrido tem alguns empréstimos com desconto em folha, portanto, já é cliente deste tipo de modalidade, sendo, portanto, capaz de identificar se a modalidade de empréstimo é ou não adequada. Assim, ainda que alegue desconhecer a prática do cartão de crédito consignado, não poderia deduzir que fosse empréstimo consignado, ante as suas práticas com essa modalidade de empréstimo. Portanto, a indução a erro alegada pelo recorrido mostra-se desproporcional e desarrazoada, afastando eventual excepcional de vulnerabilidade quanto à natureza do empréstimo contraído.
O contrato juntado aos autos, pelo recorrente, ID 35401035, demonstra que o empréstimo foi consolidado no dia 09.08.2017 (ID 35401035 – fls. 1), onde consta cópia dos documentos pessoais do recorrido, conta de telefone, contracheque, carteira de motorista, termo de adesão e o contrato devidamente rubricado pelo recorrido (ID 35401035 – fls. de 2 a 9), rubrica que se assemelha a que consta da cópia da carteira de habilitação.
Observa-se, portanto, que o recorrente formalizou com o recorrido Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN - ID. 35401035 - Pág. 7/8. Da documentação acostada aos autos, nas quais constam os dados da contratação, como o percentual de juros aplicado, IOF, valor total do crédito, previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, não foi demonstrado qualquer vício no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato, não havendo nulidade do contrato, tampouco no modelo de amortização do empréstimo contratado, que varia de acordo com a utilização do cartão e o pagamento de suas faturas além dos descontos efetuados no contracheque do recorrido, tendo sido observado o dever de informação, conforme o disposto no art. 6o, III, e no art. 52 do CDC.
Somente depois de transcorrido mais de 3 (três) anos e 8 (oito) meses, o recorrido veio em Juízo pedir a anulação de referido contrato com devolução dos valores pagos.
Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do artigo 422, do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de excepcional vulnerabilidade, abusividade ou discrepância nos descontos em folha, prevalece o princípio do "pacta sunt servanda". No caso, vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquivar das obrigações livremente assumidas.
Não verificada a ocorrência de vício/fato do serviço, ato ilícito do recorrente, prática abusiva ou qualquer outra violação aos direitos do consumidor, são improcedentes os pedidos.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR MAIORIA. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.